Tribunal: STF
Processo: RHC 209944
Classe: RHC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-13
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



EMENTA: Processual penal. Recurso ordinário em habeas corpus. Acordo de não persecução penal (ANPP). Lei 13.964/2019. Retroatividade até o recebimento da denúncia. 



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão unânime da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado:



    “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO CULPOSO NA CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INEXISTÊNCIA. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. SENTENÇA PROFERIDA ANTES DO ADVENTO DA LEI N. 13.964/2019. NÃO CABIMENTO DA ABERTURA DE PRAZO. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. Nos moldes da jurisprudência desta Corte, "o julgamento monocrático encontra previsão no art. 253, parágrafo único, inciso II, alínea b, do RISTJ, que permite ao relator negar provimento ao recurso quando a pretensão recursal esbarrar em súmula do STJ ou do STF, ou ainda, em jurisprudência dominante acerca do tema, inexistindo, portanto, ofensa ao princípio da colegialidade" (AgRg no AREsp n. 1.249.385/ES, relator Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 4/2/2019). 



    2. Conforme o entendimento firmado no Supremo Tribunal Federal e nesta Corte, "o acordo de não persecução penal (ANPP) previsto no art. 28-A do Código de Processo Penal, introduzido pela Lei n. 13.964/2019, terá aplicação somente nos procedimentos em curso até o recebimento da denúncia (ARE 1294303 AgRED, Relatora: ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 19/4/2021). 



    3. Na hipótese, consoante se extrai dos autos, tendo a denúncia sido recebida em 26/1/2016, e a sentença condenatória sido proferida em 3/10/2017, descabe falar em retroatividade da Lei 13.964/2019 e, por consectário, em abertura do prazo para oferta de acordo de não persecução penal. 



    4. Agravo regimental desprovido.”



    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 2 anos de detenção, em regime aberto, pela prática do crime previsto no art. 302 do Código de Trânsito Brasileiro, tendo a pena corporal sido convertida em duas penas restritivas de direitos. Interposta apelação, o Tribunal estadual negou provimento ao recurso da defesa.



    3. Na sequência, foi impetrado habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça. O Min. Ribeiro Dantas, ao analisar o HC 699.955, não conheceu do writ. Interposto agravo regimental, o recurso foi desprovido. 



    4. Neste recurso ordinário, a defesa alega que, “conforme previsão expressa do art. 28-A do Código de Processo Penal vigente, em não sendo caso de arquivamento da investigação, se o investigado tiver confessado a prática da infração penal sem violência ou grave ameaça e com pena mínima inferior a 4 (quatro) anos, o Ministério Público poderá propor acordo de não persecução penal”. Sustenta que “a Lei n. 13.964/2019 não impõe um limite temporal para a sua celebração, sendo cabível em processos com denúncia já recebida, ou com instrução em curso, ou mesmo com sentença condenatória já proferida, mas sem trânsito em julgado, que é o presente caso”. 



    5. A defesa requer o provimento do recurso para “reconhecer a retroatividade da Lei Penal na aplicação do Acordo de Não Persecução Penal ao ora Recorrente, determinado a baixa dos autos a origem para apreciação do referido direito a concessão do ANPP”. 



    6. Decido.



    7. O recurso ordinário não deve ser provido.



    8. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de o “acordo de não persecução penal (ANPP) aplica-se a fatos ocorridos antes da Lei nº 13.964/2019, desde que não recebida a denúncia” (HC 191.464-AgR, de minha relatoria). A decisão recorrida não divergiu dessa orientação. Vejam-se as seguintes passagens do voto condutor do acórdão recorrido:



    “[...]



    (...) "o acordo de não persecução penal (ANPP) previsto no art. 28-A do Código de Processo Penal, introduzido pela Lei n. 13.964/2019, terá aplicação somente nos procedimentos em curso até o recebimento da denúncia (ARE 1294303 AgRED, Relatora: ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 19/4/2021). 



    Na hipótese, consoante se extrai dos autos, tendo a denúncia sido recebida em 26/1/2016, e a sentença condenatória sido proferida em 3/10/2017, descabe falar em retroatividade da Lei 13.964/2019 e, por consectário, em abertura do prazo para oferta de acordo de não persecução penal.



    [...]”.



    9. Diante do exposto, com base no art. 192, c/c o art. 312, ambos do RI/STF, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 13 de dezembro de 2021.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator